Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706518-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jose Antonio Rotole Agravado: Luciano Pereira dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Antonio Rotole em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0718039-16.2020.8.07.0007, assim redigida: “1. Defiro a gratuidade de justiça ao embargante. Anote-se. 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro, em análise perfunctória, nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Retifico o valor da causa para R$ 15.209.38 (R$ 24.731,38 - R$ 9.522,00), que o valor que o embargante pretende decotar da execução. 3. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 4. A despeito da ausência de garantia do Juízo, há entendimento jurisprudencial amalgamado no sentido de conferir-se efeito suspensivo aos embargos em situações excepcionais, com o requisito da probabilidade do direito. E, na hipótese, o embargante declina a existência de rasuras nas notas promissórias, as quais são perceptíveis icuto oculi (ao menos neste estágio processual), o que não afasta a existência do débito em si, mas pode vulnerar o título para os fins de municiar a execução. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ao embargante, caso seus bens sejam expropriados (art. 919, §1o do CPC) com lastro em execução com títulos flácidos. 5. Faça-se constar na execução (processo no 0701752-75.2020.8.07.0007) a existência do presente feito, recebido com efeito suspensivo, para que não sejam, até ulterior deliberação, praticados atos de expropriação do patrimônio do embargante. 6. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 7. Após a manifestação da embargada, caso as partes não requeiram a produção de outras provas e não sejam juntados documentos novos (para tanto as partes deverão ser intimadas para se manifestarem em 5 dias), façam-se os autos conclusos para sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23761659), em síntese, que os embargos à execução foram ajuizados pelo devedor de modo intempestivo. Assim, conclui que o Juízo singular não poderia ter recebido e processado a ação, tampouco ter atribuído efeito suspensivo com a finalidade de suspender o curso do processo de execução correlato. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo não produza efeitos imediatos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a petição inicial dos embargos à execução seja indeferida em razão da intempestividade. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução ajuizados pelo devedor. O devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá ajuizar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada aos autos do processo de execução do mandado de citação cumprido, nos moldes dos artigos 231, inc. II, e 915, todos do CPC. Portanto, o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução. A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese de embargos à execução propostos com o objetivo de obter a declaração de inexistência do débito ou a respectiva redução por excesso de execução. 2. Os embargos à execução devem ser considerados intempestivos se propostos após o prazo de 15 (quinze) dias contados da data de juntada do mandado de citação. 2.1. Se a natureza da relação jurídica exige que o Juiz decida o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, ainda que os embargos à execução sejam intempestivos para alguns deles, serão eles atingidos pelos efeitos da sentença no caso de litisconsórcio unitário. 3. O Juiz é o destinatário da prova e detém a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, de acordo com as prescrições normativas contidas nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, demonstra-se correta a fixação do valor do débito com respaldo em perícia contábil. 4. Deve ser declarada a ausência de interesse recursal da apelante em relação a requerimento já concedido na sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1139357, 20160110367150APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018, p. 274-277) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. 1. Correta a rejeição liminar dos embargos se são eles intempestivos (CPC/2015 918 I). 2. Considerada válida a citação e somente opostos embargos à execução mais de dois anos após o prazo para tanto, não é possível reconhecer sua tempestividade. 3. A intempestividade impede o conhecimento de matérias de ordem pública, sobretudo se exigem dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1294840, 07353264420198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o devedor foi citado aos 14 de outubro de 2020. O respectivo mandado de citação, devidamente cumprido, foi acostado aos autos do processo de execução aos 20 de outubro de 2020 (Id. 75087802 dos autos do processo no 0701752-75.2020.8.07.0007). Assim, o prazo para o manejo dos embargos à execução começou a fluir a partir de 21 de outubro de 2020, tendo ocorrido o implemento do termo final aos 12 de novembro de 2020. No entanto, o devedor efetuou o protocolo da petição inicial aos 24 de novembro de 2020, ou seja, após o termo final do prazo de 15 (quinze) dias (Id. 77920578 dos autos do processo no 0718039-16.2020.8.07.0007). Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça e revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a intempestividade dos embargos à execução. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada resultará na indevida suspensão do curso do processo de execução. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão impugnada deixe de produzir efeitos imediatos, para que o regular processamento do processo de execução não seja obstado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator